Tribunal: TJPA
Processo: 0048310-55.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048310-55.2014.8.14.0301

APELANTE: ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA - CAPAF

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PROVISÓRIA –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– SENTENÇA TERMINATIVA – APELAÇÃO –
ART. 203, §1º DO CPC – RECURSO ADEQUADO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO DO APELANTE DENTRO DA DIALÉTICA QUE ENVOLVE O PROCESSO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REVOGAÇÃO – EXAURIMENTO DO PRAZO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES SUCUMBENCIAIS – ART. 98, §3º DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A EMBASAR REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – REFORMA DA SENTENÇA NESSE CAPÍTULO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Inadequação da Via Eleita

1 –
D
ecisum
recorrido que além de revogar o
benefício da justiça gratuita concedida a exequente, ora apelante,
extinguiu a demanda, determinando o arquivamento dos autos, tratando-se, portanto, de sentença terminativa, sendo adequada a sua impugnação através de recurso de apelação, não havendo que se falar, desse modo, em inadequação da via eleita.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Inobservância do Princípio da Dialeticidade

2 – Hipótese em que
além do recurso ser útil e necessário a recorrente, houve exposição das razões do inconformismo da apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, do capítulo do
decisum
em que reside o inconformismo da apelante, qual seja, a revogação da gratuidade de justiça.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

3 –
Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de revogação da gratuidade de justiça porquanto exasperado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 98, §3º do CPC; bem assim que as condições que ensejaram a concessão do benefício, permaneceriam inalteradas.

4 – É

possível a revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte beneficiada.

5 – A
s obrigações decorrentes da sucumbência, tem a sua
exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando concedido os benefícios da justiça gratuita, a teor do §3º do art. 98 do CPC.

6 – Hipótese em que
a decisão que concedeu a gratuidade de justiça a ora apelante (ID.
611534), foi proferida em 11/12/2014, enquanto
o
decisum

que revogou o benefício, foi proferido em 17/02/2023, quando, portanto, já exaurido o prazo de 5 (cinco) anos previsto
§3º do art. 98 do CPC, sendo manifesta a extinção das obrigações sucumbenciais, inclusive as fixadas na primeira sentença prolatada nos autos.

7 – Ademais, ainda que se fosse possível a revogação do benefício, na hipótese, inexiste qualquer elemento novo juntado nos autos, apto a desconstituir as razões que ensejaram a concessão do benefício no início da demanda, mormente a revogação da gratuidade, sequer tenha sido pleiteada pela parte contrária após o retorno dos autos ao juízo de origem.

8 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
reformando em parte a sentença vergastada apenas para afastar o
capítulo do
decisum
que revogou a gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais pela exequente/apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de agosto de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos
Recursos de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0048310-55.2014.8.14.0301

APELANTE:

ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO

APELADO
:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO
em face da
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF
,

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
EXECUÇÃO PROVISÓRIA

determinou o arquivamento dos autos e revogou a gratuidade de justiça.

A exequente, ora apelante, mencionada alhures, aforou na origem execução provisória (ID.
611533
), consubstanciada em sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo n. 0002030-87.2010.8.14.0301), que, julgou procedente a pretensão exordial.

Em decisão de ID.
611534, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça a exequente/apelante.

Em decisão de ID. 611534, foi deferida a penhora de valores.

A executada Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazonia – CAPAF apresentou impugnação a execução provisória (ID. 611534).

Em decisão de ID. 611535, o juízo primevo rejeitou a impugnação a execução provisória.

Dessa decisão, apresentou recurso a parte executada (ID. 611535), que, por sua vez, foi julgado prejudicado (ID. 8492836), em razão da reforma da sentença proferida na demanda principal.

Após o retorno dos autos a origem, foi exarada decisão no ID. 13818984, determinando o desbloqueio de valores.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 13818989), determinando o arquivamento do feito em razão da perda superveniente de objeto, outrossim, revogou a gratuidade de justiça concedida a exequente, determinando o recolhimento das custas finais.

Inconformada, a exequente ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO interpôs Recurso de Apelação (ID. 88899366).

Alega, em síntese, que a revogação da gratuidade de justiça violaria
o princípio constitucional do acesso ao judiciário, devido processo legal e coisa julgada; que a revogação teria ocorrido quando já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos; bem assim que as condições de hipossuficiência que ensejaram a concessão do benefício continuariam existindo.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que a sentença testilhada seja reformada no capítulo que determinou a revogação da gratuidade de justiça, mantendo a concessão do benefício a exequente, ora apelante.

Em contrarrazões (ID.
13819014), a parte apelada, alega, em suma, que a decisão recorrida teria caráter interlocutório, sendo incabível a sua impugnação via recurso de apelação; que inexistiria adequada impugnação das razões de decidir da sentença; no mérito, aduz que não mais subsistiria a condição de hipossuficiência, sendo de rigor a manutenção de sua revogação, e por conseguinte, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito do recurso, atenho-me ao exame das questões preliminares suscitadas pelo apelado em contrarrazões.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Consta das razões preliminares arguidas pela parte apelada, a impossibilidade de conhecimento da apelação, visto que essa não seria o recurso cabível para a impugnação de decisão interlocutória.

Como é sabido, o recurso de apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença.
A sentença, por sua vez, a teor do art. 203, §1º do CPC, é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa.

Nas palavras do processualista Alexandre Freitas Câmara:

"[...] parece-nos preferível definir sentença como o provimento judicial que põe termo ao ofício de julgar do magistrado, resolvendo ou não o objeto do processo. Com esta definição não atribuímos à sentença a força de pôr termo ao processo, o que, como visto, não corresponde à verdade. Afirma-se, tão-somente, que com a sentença o juiz cumpre seu ofício de julgar (ou, como diz o art. 463

do CPC, referindo-se à sentença de mérito, cumpre-se o ofício jurisdicional do juiz). Tal ofício de julgar estará encerrado, quer tenha o juiz proferido sentença que contenha resolução de mérito, quer não o contenha".

(CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de direito processual civil
. v. I. Rio de Janeiro:
Lumen Juris
, p. 434).

Por sua vez, a decisão interlocutória encontra-se definida na legislação processual civil,

como ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente (art. 203, §2º do CPC).

Acerca da decisão interlocutória, ensina Nelson Nery Junior:

"Segundo o sistema recursal do CPC, decisão interlocutória é o pronunciamento do juiz que, não colocando fim ao processo, resolve questão incidente ou provoca algum gravame à parte ou interessado (CPC,
art.
162 § 2º). Ainda que decida questão de mérito, se a decisão não colocar fim ao processo é interlocutória, impugnável pelo recurso de agravo, como por exemplo ocorre quando o juiz pronuncia a prescrição relativamente a um dos litisconsortes passivos, prosseguindo o processo contra os demais. O conteúdo do ato é irrelevante para qualificá-lo, importando somente a finalidade do mesmo ato: se extingue o processo é sentença; se não extingue o processo é decisão interlocutória".

(NERY JUNIOR, Nelson.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 898).

Analisando os autos, verifica-se que a decisão recorrida, além de revogar o
benefício da justiça gratuita concedida a exequente, ora apelante,
extinguiu a demanda, determinando o arquivamento dos autos.

Nesse sentido, destaca-se a integra do decisum vergastado,
in verbis
:

“SENTENÇA

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de ID. 76338148.

Quanto ao desbloqueio de valores, verifico que os valores bloqueados via SISBAJUD já haviam sido transferidos para conta judicial, conforme comprovante de ID. 4905429 - Pág. 65-68.

Diante da revogação do benefício da justiça gratuita deferida nos autos do processo principal nº. 00020308720108140301, em razão da mudança na situação financeira da ora exequente, REVOGO nestes autos a gratuidade processual.

Por via de consequência, determino a remessa dos autos à UNAJ para cálculo das custas finais.

Após, intime-se a exequente para que proceda ao seu pagamento no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de instauração do procedimento de cobrança administrativo.

A 2ª UPJ para as providências necessárias.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Intime-se. Cumpra-se. [...]”.

Trata-se, portanto, de sentença terminativa, sendo adequada a sua impugnação através de recurso de apelação, não havendo que se falar, desse modo, em inadequação da via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, arguiu o apelado o não conhecimento do recurso de apelação, em razão do apelante não ter atacado especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Com efeito, a teoria geral dos recursos exige que as razões recursais evidenciem um efetivo rebate os argumentos da decisão recorrida, a demonstração da suposta ilegalidade ou a injustiça da sentença que o recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

O princípio da
dialeticidade
, dessa forma, constitui requisito formal e substancial do recurso e subsidia os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Acerca do princípio da
dialeticidade
, prelecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.

(
In Curso de Direito Processual Civil
, Vol 3, 5ª ed.,
JusPodivm
, p. 59).

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA PARA FINS PROFISSIONAIS - DANOS MORAIS - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA.
1- Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões se opõem ao que foi decidido, evidenciando o inconformismo da parte apelante.
2. A responsabilidade de que trata o CDC é objetiva, porquanto baseada na teoria do risco do empreendimento, de sorte que todo aquele que exerça atividade no mercado de consumo assume o dever de responder por vícios ou defeitos que porventura os bens e serviços venham a apresentar, não se perquirindo a respeito da culpa. 3- Evidenciada a falha na prestação dos serviços, viável a fixação de indenização por danos morais e materiais. 6. O valor da indenização por danos morais deve compensar pecuniariamente a vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de lucro indevido. 7. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000221745672001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2022).
(Grifei).

No caso em exame, além do recurso ser útil e necessário a recorrente, houve exposição das razões do inconformismo da apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, do capítulo do
decisum
em que reside o inconformismo da apelante, qual seja, a revogação da gratuidade de justiça.

Dessa forma, não vislumbro no processo em comento, a alegada violação ao
princípio da dialeticidade, impondo-se, assim, a rejeição da preliminar e, por conseguinte, o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de revogação da gratuidade de justiça porquanto exasperado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 98, §3º do CPC; bem assim que as condições que ensejaram a concessão do benefício, permaneceriam inalteradas.

Consta das razões arguidas pelos ora apelantes
que a revogação da gratuidade de justiça violaria
o princípio constitucional do acesso ao judiciário, devido processo legal e coisa julgada; que a revogação teria ocorrido quando já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos; bem assim que as condições de hipossuficiência que ensejaram a concessão do benefício continuariam existindo.

Da Revogação da Gratuidade de Justiça

Analisando os autos, verifica-se que a exequente, ora apelante, aforou na origem execução provisória (ID.
611533
), consubstanciada em sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo n. 0002030-87.2010.8.14.0301), que, julgou procedente a pretensão exordial.

Recebido os autos pelo juízo primevo, esse proferiu decisão de ID.
611534, deferindo o benefício da gratuidade de justiça a parte exequente, ora apelante.

Após o tramite da ação principal, houve a reforma da sentença que consubstanciava a execução provisória, culminado na perda de objeto desta, tendo o juízo de origem extinguido feito, revogando, outrossim, a gratuidade de justiça, anteriormente concedida à exequente, sob o fundamento de que o benefício também teria sido revogado na demanda principal.

Pois bem, é sabido ser
possível a revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte.

Outrossim,
as obrigações decorrentes da sucumbência, tem a sua
exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando concedido os benefícios da justiça gratuita, a teor do §3º do art. 98 do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Conforme de infere do dispositivo mencionado supra, exasperado o prazo de 5 (cinco) anos, se extinguem as obrigações do beneficiário decorrente da sucumbência, havendo a prescrição do direito de exigi-las.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS PREVISTO NO ART. 98, § 3º, DO CPC. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. - Segundo o entendimento do colendo STJ, a execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício, mas o credor deve demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão, no prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 98, § 3º, do CPC
- Tendo o IPSM ajuizado o presente cumprimento de sentença, com pedido de revogação da gratuidade de justiça, após esse decurso do prazo de 5 (cinco) anos, ocorreu a prescrição do seu direito, devendo ser mantida a r. sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que por outros fundamentos.

(TJ-MG - AC: 10000210369567001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE –
CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 98, §§ 2º E 3º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA.
- O magistrado de piso deixou de aplicar o melhor direito ao condenar o autor, vencedor da lide, em honorários de sucumbência pelo fato do réu ser beneficiário da justiça gratuita. Isso porque, apesar do deferimento do benefício da assistência jurídica, este não o isenta a pagar as supracitadas verbas -
O Código de Processo Civil não isenta o beneficiário da justiça gratuita pagamento dos honorários, que, nesta parte, se manifestam como alimentos do patrono da outra parte, e por isso a imunidade não lhes alcança, conforme inteligência do § 2º, art. 98 do supracitado diploma; - A condenação deverá ficar suspensa pelo prazo de cinco anos e, quando findo tal lapso temporal, aquela será extinta caso o exequente não comprove que a situação de hipossuficiência financeira do beneficiário deixou de existir (art. 98, § 3º, CPC)
. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-AM - AC: 06014366120178040001 AM 0601436-61.2017.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 26/10/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO NA VERBA HONORÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. ARTIGO 98, §§ 2º e 3º, DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR.
1. A concessão da assistência judiciária gratuita não afasta a responsabilidade do seu beneficiário ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. De acordo com o § 3º do art. 98 do CPC/15, os litigantes beneficiários da gratuidade da justiça estão sim sujeitos à condenação na verba honorária e custas processuais. Porém, eles ficam isentos do seu pagamento pelo período de 5 (cinco) anos, se perdurar neste lapso sua hipossuficiência, quando, então, estará extinta a exigibilidade. 4. As obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO – APC (CPC): 02969005720158090051, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/09/2018). (Grifei).

No caso em exame, verifica-se que a decisão que concedeu a gratuidade de justiça a ora apelante (ID.
611534), foi proferida em 11/12/2014, sem que desta tenha sido interposto recurso, estabilizando-se na demanda.

Noutra ponta, a sentença que revogou o benefício anteriormente concedido foi preferida em 17/02/2023, quando, portanto, já exaurido o prazo de 5 (cinco) anos previsto
§3º do art. 98 do CPC, sendo manifesta a extinção das obrigações sucumbenciais, inclusive as fixadas na primeira sentença proferida nos autos.

Ademais, ainda que se fosse possível a revogação do benefício, na hipótese, inexiste qualquer elemento novo juntado nos autos, apto a desconstituir as razões que ensejaram a concessão do benefício no início da demanda, mormente a revogação da gratuidade, sequer tenha sido pleiteada pela parte contrária após o retorno dos autos ao juízo de origem.

Desse modo, entendo que assiste razão a parte apelante, impondo-se a reforma da sentença, no capítulo que revogou a gratuidade de justiça concedida a exequente/recorrente e determinou o pagamento por esta das custas processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença vergastada apenas para afastar o
capítulo do
decisum
que revogou a gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais pela exequente/apelante.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/08/2023